Tribunal: TJDFT
Processo: 0743359-50.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0743359-50.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FVO - BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AGRAVADO: JLN COMERCIO DE RACOES E PET LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por FVO - BRASILIA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA. contra decisão de ID 209570665 (autos de origem), proferida em ação de execução de instrumento particular de confissão de dívida, proposta em face de JLN COMERCIO DE RACOES E PET LTDA., que declinou da competência em favor do Juízo Cível de Anicuns/GO. Afirma, em suma, que a ação foi ajuizada no foro eleito contratualmente pelas partes no “Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças” por elas firmado; que não houve escolha aleatória de foro, uma vez que, embora possua sede em Planaltina/DF, possui filial em Brasília/DF, que é o seu escritório administrativo, com endereço no Setor Comercial Norte, Quadra SCN, s/n, Asa Norte, Quadra 4, Bloco B, Sala 504; que tal fato é comprovado por meio de seus atos constitutivos juntados aos autos originários (ID 209399723 e 209399724), bem como a partir do espelho do Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica desta filial. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pede a reforma da decisão agravada, com o reconhecimento da competência do juízo prolator da decisão. Custas recolhidas (ID 65174319). Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Inicialmente, destaca-se que, em se tratando de decisão interlocutória proferida em ação de execução, ainda que envolva questão referente à competência, o agravo de instrumento tem cabimento por previsão legal expressa, inserta no art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a concessão de efeito suspensivo ao recurso condiciona-se à existência de prova de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Vê-se que a premissa para a decisão que declinou da competência foi considerar que houve abuso na escolha do foro competente. Todavia, os documentos colacionados aos autos evidenciam que a parte agravante possui sede em Planaltina/DF e que o foro eleito no contrato firmado entre as partes corresponde ao foro em que ela possui filial (Brasília/DF), onde funciona o seu escritório administrativo (ID 209399723, p. 5, dos autos de origem). Assim, não se vislumbra a escolha aleatória, tampouco abusiva, da parte agravante, a incidir o disposto no artigo 63, §3o, do Código de Processo Civil. Ademais, a hipótese se insere entre aquelas nas quais a competência é relativa, vedando-se a declinação de ofício, em observância ao entendimento consolidado na Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça. É prerrogativa do executado/agravado arguir eventual incompetência do juízo oportunamente. Verifica-se, outrossim, a existência de risco grave se for admitida a imediata eficácia da decisão agravada, mormente porque demonstrada a possibilidade de provimento do recurso. Ante o exposto, DEFIRO o pedido liminar, para determinar a suspensão do processo até o julgamento colegiado. Desnecessária a intimação do agravado, não citado. Comunique-se ao i. juízo a quo. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 15 de outubro de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora